Tribunal: TJMT
Processo: 1006518-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006518-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO - CPF: 083.243.428-00 (ADVOGADO), BENEDITO SERGIO SIMOES - CPF: 734.515.338-04 (EMBARGANTE), BRUNO SERGIO GARCIA SIMOES - CPF: 724.637.401-91 (EMBARGADO), ARNALDO LUIS CARNEIRO ANDREU - CPF: 181.465.518-23 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE APRECIADA NA HIPÓTESE - TESES ENFRENTADAS PELO COLEGIADO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão e nem reafirmar, em outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos e que não foram suficientes para reverter o resultado da decisão recorrida.

III - Não há qualquer violação ao dever de fundamentação cristalizado no art. 93, IX da Constituição Federal, visto que o Acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões aventadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos que motivaram a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
BENEDITO SERGIO SIMÕES,
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
BRUNO SERGIO GARCIA SIMÕES
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel levado à leilão.

Na ocasião, o embargante, sem acusar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir a questão esgrimada nos autos do recurso de agravo, bem como postular a manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos constitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante relatado, o embargante com o intento de rediscutir o resultado do Acórdão, sem apresentar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos Aclaratórios, também prequestiona o artigo 93, IX da CF e artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dito isso, não se verifica qualquer vício a justificar o provimento do recurso.

Em primeiro lugar, o recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão e nem reafirmar, em outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos e que não foram suficientes para reverter o resultado da decisão recorrida.

Segundo, não há qualquer violação ao dever de fundamentação cristalizado no art. 93, IX da Constituição Federal, visto que o Acórdão foi pontual ao manifestar-se acerca das questões aventadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos que motivaram a decisão colegiada.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021